Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-38.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001478-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVADO), L. V. N. P. - CPF: 053.617.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILA ALVES NUNES - CPF: 010.976.261-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. FRALDAS DE ALGODÃO PARA ADOLESCENTE COM GRAVES COMORBIDADES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. VEDAÇÃO DE INDICAÇÃO DE MARCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência voltada ao fornecimento de fraldas descartáveis a adolescente portadora de cardiopatia congênita, neuropatia decorrente de encefalopatia hipóxico-isquêmica com
leucomalácia
periventricular e nefropatia por rim único, dependente de terceiros e em uso contínuo do insumo, sob o fundamento de ausência de perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência consistente no fornecimento de fraldas de algodão;
(
i
i
) estabelecer se é possível a determinação judicial de fornecimento do insumo com indicação de marca específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos
arts
. 5º, caput, 6º e 194 da Constituição, impondo ao Estado o dever de assegurar prestações necessárias à preservação da vida e da dignidade.

4. O fornecimento de fraldas caracteriza-se como insumo de saúde, não se submetendo aos parâmetros fixados pelo STF para medicamentos não incorporados ao SUS (Temas 6 e 1.234).

5. Aplica-se, por analogia, o entendimento do STJ (Tema 106), exigindo demonstração da imprescindibilidade do insumo, da inadequação das alternativas públicas e da hipossuficiência econômica, requisitos presentes no caso.

6. Laudo médico fundamentado comprova a necessidade contínua de fraldas de algodão, diante de reações alérgicas graves provocadas por fraldas convencionais, com lesões dermatológicas e agravamento do quadro clínico.

7. A prova dos autos evidencia a incapacidade financeira da família para custear o insumo, reforçando a necessidade de intervenção judicial.

8. O perigo de dano está caracterizado pelo agravamento progressivo das lesões cutâneas e sofrimento físico decorrente do uso de material inadequado, não sendo exigível risco imediato de morte para configuração da urgência.

9. A indicação de marca específica não é admissível sem demonstração técnica de exclusividade, devendo o fornecimento observar apenas as características do produto prescritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de insumos de saúde, como fraldas, pode ser determinado judicialmente quando comprovadas a imprescindibilidade, a inadequação das alternativas fornecidas pelo SUS e a hipossuficiência do paciente.

O perigo de dano, para fins de tutela de urgência em matéria de saúde, configura-se também pelo comprometimento da dignidade, do bem-estar e da qualidade de vida, ainda que ausente risco iminente de morte.

É vedada a imposição judicial de fornecimento de insumo com marca específica, salvo comprovação técnica de exclusividade.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput, 6º e 194; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106);
TJMT, AI 1040279-57.2025.8.11.0000, rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026; TJMT,
AgInt
1035902-43.2025.8.11.0000, rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2026; TJMT, AI 1040741-14.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026; TJMT, AI 1028614-44.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Medida de Proteção com Obrigação de Fazer, ajuizada em favor da infante Lívia Vitória Nunes
Pulquério
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de fraldas descartáveis.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, porquanto não reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da robusta documentação médica acostada aos autos, a qual demonstraria a imprescindibilidade do fornecimento contínuo de fraldas à paciente.

Alega que a infante é portadora de graves comorbidades, dentre elas cardiopatia congênita, neuropatia decorrente de encefalopatia hipóxico-isquêmica com
leucomalácia
periventricular, além de nefropatia por rim único, circunstâncias que a mantêm restrita à cadeira de rodas, dependente de terceiros para locomoção e em uso permanente de fraldas para auxílio em diurese espontânea, conforme destacado nos documentos médicos constantes, inclusive no relatório acostado às fls. correspondentes (página 6 do documento),
que
evidencia a gravidade do quadro clínico.

Sustenta, ainda, que restou devidamente comprovada a necessidade específica de utilização de fraldas de algodão, em razão de reações alérgicas graves, com urticárias e lesões dermatológicas ulceradas causadas pelo uso de fraldas convencionais fornecidas pelo ente público, conforme se extrai do relatório médico
juntado nos autos
, que recomenda expressamente o
fornecimento mensal de 150
(cento e cinquenta)
unidades de fraldas das marcas indicadas, em tamanho adequado.

Argumenta que, não obstante a existência de fornecimento anterior pelo Município, houve redução significativa e posterior interrupção do fornecimento adequado, sendo que os produtos disponibilizados atualmente não atendem às necessidades da paciente, além de agravarem seu estado de saúde.

Defende que a genitora da infante não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento, conforme evidenciado em estudo psicossocial constante dos autos, o que reforça a necessidade de atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

Assevera que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, haja vista que a ausência do insumo compromete diretamente a saúde, a dignidade e o desenvolvimento da paciente, podendo ocasionar agravamento do quadro clínico e lesões irreparáveis.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de determinar que o Município agravado forneça, imediatamente, 150
(cento e cinquenta)
fraldas de algodão por mês, nas especificações médicas indicadas, bem como a reforma definitiva da decisão agravada.

Por meio da decisão de id.
3
41718871
, o Relator recebeu o recurso
, deferindo a antecipação da tutela recursal requerida.

Sem contraminuta, embora a parte agravada tenha sido devidamente intimada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o Procurador
Paulo Roberto Jorge do Prado
,

opin
a
pelo
p
rovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
346719363
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que
in
de
feriu o pedido liminar formulado p
or ele, em favor da
menor
impúbere
Lívia Vitória Nunes
Pulquério
, contra

o Município de
Rosário
Oeste.

Extrai-se dos autos originários que o Ministério Público ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência de natureza satisfativa, em favor da adolescente Lívia Vitória Nunes
Pulquério
, atualmente com 15 (quinze) anos de idade, em face do Município de Rosário Oeste, em razão do quadro clínico grave decorrente de cardiopatia congênita, neuropatia por encefalopatia hipóxico-isquêmica associada à
leucomalácia
periventricular, bem como nefropatia decorrente de rim único, circunstâncias que a mantêm restrita ao uso de cadeira de rodas, dependente de terceiros para locomoção e em uso contínuo de fraldas para auxílio em diurese espontânea.

Aduz, ainda, que a menor apresenta reações alérgicas severas, com episódios de urticária e lesões dermatológicas ulceradas decorrentes da utilização de fraldas convencionais de material plástico, sendo imprescindível, por prescrição médica, o fornecimento mensal de 150 (cento e cinquenta) fraldas de algodão, das marcas
lifree
,
plenitud

classic
ou
tena

pants
noturna
, no tamanho P/M.

Ao analisar o pleito
de antecipação de tutela
, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“
[...]
Os laudos médicos juntados aos autos, bem como o diagnóstico da patologia, demonstram a fumaça do bom direito, ou seja, em outras palavras constata-se que o paciente necessita de cuidados médicos, sendo neste caso, o uso de fraldas de algodão para auxílio em diurese espontânea.

O proponente alega que a documentação carreada evidencia a urgência da medida. Todavia, aludidos laudos não demonstram de maneira fundamentada e circunstanciada a imprescindibilidade do tratamento.

Ademais, o parecer do NAT de ID 217512980 manifestou desfavorável, apontando não haver urgência ou emergência no pleito.

Assim, apesar das argumentações empreendidas com o propósito de fundamentar o alegado periculum in mora
, não restaram concretamente demonstradas as alegações.

Dessa forma, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro o preenchimento do segundo requisito do art. 305 do CPC, qual seja: o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; pelos motivos acima descritos.

Como os requisitos para a concessão da liminar são cumulativos, probabilidade do direito e perigo de dano, diante do não preenchimento de um deles, a consequência será o indeferimento da medida pleiteada; razão pela qual indefiro
a tutela requestada.

3. Diante do exposto, INDEFIRO
a tutela de urgência vindicada.

CITE-SE o réu mediante remessa dos autos em carga para, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015)
”. (id.
21
7727838, dos autos originários
).

Da decisão, o
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Inicialmente, registra-se que o direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

No que tange
ao objeto da demanda, consistente no
recebimento de fralda
,
cumpre destacar que o
produto
indicado
não se enquadra
juridicamente como medicamento, mas sim como insumo
, destinado à
higiene
d
a
paciente,

circunstância que afasta a incidência dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243), os quais se destinam, de forma específica, ao fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabelece que o fornecimento de medicamento ou tratamento não incorporado às políticas públicas do SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade da medida pleiteada, da inexistência ou ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública e da hipossuficiência econômica do paciente.

No caso em exame, verifica-se que os referidos requisitos
se encontram
devidamente preenchidos, haja vista a presença de laudo médico fundamentado e circunstanciado que atesta a imprescindibilidade do insumo pleiteado, a ineficácia das alternativas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, bem como a incapacidade financeira da família para arcar com os custos do tratamento necessário
(id. 216225640, dos autos originários)
.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia que a paciente, adolescente com 15 (quinze) anos de idade, é portadora de quadro clínico grave e multifatorial, consistente em cardiopatia congênita, neuropatia decorrente de encefalopatia hipóxico-isquêmica associada à
leucomalácia
periventricular, além de nefropatia em razão da presença de rim único, condições que, em conjunto, comprometem significativamente sua funcionalidade e autonomia.

Em razão dessas comorbidades, a menor encontra-se restrita ao uso de cadeira de rodas, dependendo integralmente de terceiros para a realização de atividades básicas de locomoção e higiene, sendo imprescindível o uso contínuo de fraldas para auxílio em diurese espontânea.

Some-se a isso o fato de que a utilização de fraldas convencionais de material plástico tem ocasionado reações adversas graves, tais como urticária, lesões dermatológicas ulceradas e intenso desconforto, circunstância que agrava ainda mais o seu estado de saúde e evidencia a inadequação dos insumos atualmente disponibilizados pelo ente público.

Diante desse cenário, há prescrição médica expressa indicando a necessidade do uso de fraldas de algodão, em quantidade mensal de 150 (cento e cinquenta) unidades, de marcas específicas e em tamanho adequado, por se tratar de material compatível com as condições clínicas da paciente, sendo tal medida indispensável para a preservação de sua saúde, dignidade e qualidade de vida.

Assim, evidencia-se, de forma clara, a presença da probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

De igual modo, o perigo de dano também se revela patente e inevitável, ainda que sob perspectiva diversa daquela adotada pelo Juízo de origem.

Com efeito, não se está diante de hipótese em que a urgência decorra, exclusivamente, de risco iminente de morte, mas sim de situação que compromete diretamente a dignidade, o bem-estar e a qualidade de vida da paciente.

A urgência, no caso concreto, reside no agravamento progressivo do quadro dermatológico alérgico apresentado pela menor, decorrente do uso de fraldas inadequadas, o que tem ocasionado lesões cutâneas, urticárias e sofrimento físico contínuo, circunstâncias que, por si só, configuram dano relevante e atual.

Assim, o perigo de demora decorre justamente da manutenção dessa situação lesiva, na medida em que a ausência do insumo adequado perpetua e intensifica o quadro clínico adverso, expondo a paciente a agravamento de suas condições de saúde e violação de sua dignidade, o que impõe a pronta intervenção jurisdicional.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL, FRALDAS E INSUMOS PARA PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL E APLV. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta o fornecimento de fórmula alimentar especial (
Pregomin

Pepti
Infantil), fraldas e insumos necessários à nutrição enteral de paciente menor diagnosticado com paralisia cerebral e alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) analisar a comprovação da imprescindibilidade da fórmula alimentar pleiteada e da ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; e (
iii
) definir a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento do tratamento.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos
arts
. 6º e 196 da CF, abrangendo a assistência farmacêutica e nutricional necessária à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

4. A prova documental evidencia a gravidade do quadro clínico do paciente, diagnosticado com paralisia cerebral, epilepsia e APLV, com necessidade de alimentação exclusivamente enteral e uso contínuo de fórmula específica.

5. Laudos médicos demonstram a ineficácia das fórmulas convencionais e a imprescindibilidade do insumo pleiteado, com melhora clínica após sua utilização, afastando a alegação de ausência de comprovação técnica.

6. A Portaria nº 67/2018 do Ministério da Saúde prevê a incorporação de fórmulas nutricionais específicas para crianças com APLV no âmbito do SUS, afastando a tese de ausência de previsão normativa.

7. A Lei Estadual nº 10.928/2019 reforça a obrigação de fornecimento contínuo de fórmulas especiais a lactentes, evidenciando a existência de política pública específica.

8. Configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante do risco de agravamento do estado de saúde e desnutrição do paciente, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência.

9. Nos termos do Tema 793 do STF, a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, não sendo possível afastar, no caso, a obrigação do Estado.

10. A alegação de ausência de urgência não se sustenta, diante do risco concreto à saúde e ao desenvolvimento da criança.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É devido o fornecimento de fórmula alimentar especial e insumos necessários à subsistência de paciente menor com quadro clínico grave, quando comprovadas a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos pela prestação do direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, “d”; Lei Estadual nº 10.928/2019; Portaria MS nº 67/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, repercussão geral; TJMT, AI 1023445-76.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025.

(N.U 1040279-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 05/04/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E FRALDAS DESCARTÁVEIS A MENOR COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS GRAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplementação alimentar (
Fortini
Plus 400g) e fraldas infantis descartáveis (tamanho XXG) a menor portador de graves sequelas neurológicas decorrentes de meningite, dependente de nutrição por gastrostomia, sob pena de bloqueio de verbas públicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer suplementação alimentar e fraldas ao paciente pode ser direcionada ao Estado, diante da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde; e (
ii
) estabelecer se devem ser impostas condições ao cumprimento da tutela, como renovação periódica da prescrição médica e limitação na forma de bloqueio e liberação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado em sentido amplo, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o que autoriza o direcionamento da demanda contra qualquer dos entes federados.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde.

A imprescindibilidade da suplementação alimentar e das fraldas descartáveis é comprovada por laudo médico e parecer técnico do NAT/TJMT, diante do quadro clínico grave do menor, acamado e alimentado por gastrostomia.

O argumento de que o custo do insumo seria baixo ou de que a obrigação caberia prioritariamente ao Município não afasta a legitimidade do Estado para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.

A exigência de renovação periódica da prescrição médica e a discussão sobre eventual bloqueio de valores devem ser analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Os argumentos deduzidos no agravo interno limitam-se a reiterar teses já apreciadas na decisão agravada, sem apresentar elementos capazes de justificar sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federados, podendo o cidadão demandar qualquer deles para obtenção de tratamento ou insumos indispensáveis.

Comprovada por laudo médico a necessidade de suplemento alimentar e insumos de higiene para paciente em condição grave, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar o fornecimento imediato.

Questões relativas à forma de cumprimento da obrigação e eventual renovação de prescrição médica devem ser apreciadas pelo juízo de origem quando não examinadas na decisão recorrida.

(N.U 1035902-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Por fim,
dev
e
-se

registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça
quanto à vedação de indicação de marca específica. O fornecimento d
a fralda (descartável de algodão), conforme prescrição médica,
deve dar-se em observância
à descriçã
o, ou seja, à composição
do materia
l, e não à marca.

Isso porque, não há nos autos documentação médica esclarecendo a inutilidade de outras fraldas de algodão, nem demonstrando a relevância das marcas
lifree
,
plenitud

classic

ou

tena

pants
noturna.

É o entendimento desta Turma Julgadora:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FRALDAS GERIÁTICAS. IDOSO. SEQUELAS DE AVC. QUADRO GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. TEMA 106/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DIRECIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor de idoso acamado e com sequelas de AVC, determinou o fornecimento contínuo de fórmula nutricional e fraldas geriátricas, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com responsabilidade solidária dos entes federativos e cumprimento prioritário pelo Município. Além disso, condicionou a continuidade do fornecimento à renovação semestral da prescrição médica, a vedação à indicação de marca comercial específica e a obrigatoriedade de aquisição em conformidade com os parâmetros do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em análise envolve:

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se há ausência de interesse de agir diante da alegada inexistência de prévio requerimento administrativo e de demora excessiva;

(II) saber se estão presentes os requisitos fixados no Tema 106/STJ para fornecimento de insumos não incorporados ao SUS; e

(III) saber se deve ser redirecionada a obrigação exclusivamente ao Município, à luz da Lei n. 8.080/1990 e do Tema 793/STF.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual está configurado, pois houve negativa administrativa expressa. Ademais, não se trata de serviço eletivo, mas de insumos de uso contínuo e indispensáveis à preservação da saúde, da dignidade e da própria subsistência de pessoa idosa acamada, o que afasta a incidência dos prazos administrativos invocados.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS, assegurado o direito de ressarcimento.

5. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado prestação positiva voltada à promoção e recuperação da saúde. Nos termos do Tema 106/STJ, a concessão de insumo não incorporado ao SUS exige demonstração de imprescindibilidade, inexistência ou ineficácia de alternativa terapêutica e hipossuficiência econômica, requisitos presentes no caso concreto mediante laudo médico idôneo, negativa administrativa e comprovação de incapacidade financeira.

6. A decisão agravada observou parâmetros de racionalidade administrativa ao vedar indicação de marca específica, condicionar a continuidade do fornecimento à atualização semestral do relatório médico e determinar observância ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), em consonância com o Tema 1234/STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

2. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de fórmula nutricional e fraldas geriátricas a idoso acamado, quando comprovadas os requisitos do Tema 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, 196 e 198; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106.

(N.U 1040741-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Ementa: direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Fornecimento de insumo não padronizado. Fraldas descartáveis hipoalergênicas. Tratamento eletivo. Judicialização prematura. Inexistência de urgência. Inobservância dos parâmetros do
cnj
e da jurisprudência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou, no prazo de 5 dias, o fornecimento de fraldas descartáveis hipoalergênicas da marca Pampers Premium para criança com dermatite alérgica de contato. A parte agravante, Estado de Mato Grosso, sustenta ausência de urgência, ajuizamento prematuro da demanda, ausência de demonstração da imprescindibilidade do insumo e ilegitimidade passiva, diante da responsabilidade primária do Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o pedido de fornecimento de fraldas hipoalergênicas configura situação de urgência ou de tratamento eletivo; (
ii
) verificar se o ajuizamento da demanda observou o prazo razoável previsto no Enunciado nº 93 do CNJ para demandas de natureza eletiva; (
iii
) estabelecer se houve demonstração técnica suficiente da imprescindibilidade do insumo pleiteado e da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS; (
iv
) determinar a responsabilidade do ente federativo competente para cumprimento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF; (v) avaliar a possibilidade de imposição judicial de fornecimento de produto com marca específica.

III. Razões de decidir

3. O pedido de fornecimento de fraldas hipoalergênicas, destinado a tratamento de dermatite alérgica de contato, enquadra-se como demanda de natureza eletiva, por não configurar situação de urgência ou emergência médica, nos termos da Resolução CFM nº 1.451/1995.

4. O ajuizamento da ação ocorreu antes do decurso do prazo razoável de 180 dias previsto pelo Enunciado nº 93 do CNJ, não sendo configurada mora administrativa excessiva ou negativa tácita que justificasse a antecipação da tutela.

5. O laudo médico apresentado não evidencia a ineficácia ou inadequação das fraldas disponíveis na rede pública ou alternativas hipoalergênicas de outras marcas, tampouco comprova a imprescindibilidade da marca Pampers Premium, descumprindo os parâmetros estabelecidos pelo Enunciado nº 14 das Jornadas de Direito da Saúde e pela jurisprudência do STJ (Tema 106).

6. A responsabilidade primária para fornecimento do insumo recai sobre o Município de Cuiabá, conforme protocolo próprio instituído pela Resolução nº 36/2020/CMS e nos termos do Tema 793 do STF, sendo o Estado parte subsidiária.

7. É vedado ao Judiciário impor o fornecimento de insumo com indicação de marca específica, salvo demonstração técnica de exclusividade, em respeito aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência (CF, art. 37), bem como às normas da Lei nº 8.666/1993 e aos Enunciados
nºs
28 e 88 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A dermatite alérgica de contato não configura situação de urgência ou emergência médica, sendo tratamento eletivo. 2. A judicialização de pedido eletivo antes do transcurso do prazo razoável de 180 dias configura ajuizamento prematuro e impede a concessão de tutela imediata. 3. A concessão de insumos não padronizados pelo SUS exige demonstração técnica da ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade do insumo específico. 4. A responsabilidade primária para fornecimento de insumo previsto em protocolo municipal é do ente federativo local, nos termos do Tema 793 do STF. 5. É incabível a imposição judicial de fornecimento de produto com marca específica, salvo prova técnica robusta que comprove exclusividade clínica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993,
arts
. 7º, § 5º, e 15, § 7º, I; Resolução CFM nº 1.451/1995; Portarias MS nº 937/2017 e GM/MS nº 3.677/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.10.2018; TJMT,
AgInt
1013482-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024.

(N.U 1028614-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026)

Forte nessas razões
,
e em consonância com o parecer ministerial,

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
,
para
d
eterminar que o Município de Rosário Oeste providencie o fornecimento à adolescente substituída processualmente, Lívia Vitória Nunes
Pulquério
, 150 fraldas de algodão por mês, sem especificação de marca, confirmando parcialmente a decisão de id. 341718871.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026